Tribunal: TJPA
Processo: 0000782-71.2015.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000782-71.2015.8.14.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS

APELADO: JOELSON DA CUNHA FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO CREDOR. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELO PAGAMENTO DE VERBAS DEVIDAS INDEPENDENTEMENTE DA GESTÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Salinópolis contra decisão monocrática que manteve condenação ao pagamento de verbas salariais ao servidor Joelson da Cunha Figueiredo, aplicando de ofício a Taxa Selic como índice de correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se o Município comprovou o pagamento das verbas salariais e se é aplicável a Taxa Selic como índice de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O ônus de provar o pagamento cabe ao Município, conforme o art. 373, II, do CPC.

4.A ausência de prova do adimplemento confirma o direito do servidor ao recebimento das verbas.

5.A alegação de gestão anterior não afasta a responsabilidade do ente público.

6.Correção monetária deve seguir a Taxa Selic, conforme EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Município deve comprovar o pagamento das verbas salariais devidas ao servidor.

2.A mudança de gestão não exclui a responsabilidade da Administração.

3.Aplica-se a Taxa Selic à correção das verbas, conforme a EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 2406314, Rel. Des. Ezilda Mutran, j. 04.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
, contra a
decisão monocrática de Id. 26955326
, proferida no bojo da Apelação Cível que, negou provimento ao recurso e, de ofício, alterou a sentença para aplicar a Taxa Selic como índice de correção monetária, nos autos da Ação de Cobrança movida por
JOELSON DA CUNHA FIGUEIREDO
, ora agravado(a).

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Joelson da Cunha Figueiredo, pleiteando o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012 e do 13º salário do mesmo ano, verbas que alega não terem sido adimplidas pelo Município de Salinópolis.

A sentença de primeiro grau julgou procedente a demanda, para condenar o ente municipal ao pagamento das verbas salariais pleiteadas, acrescidas dos consectários legais, por entender que o Município não se desincumbiu de seu ônus de comprovar o pagamento.

Iniciando o processamento recursal, o Município de Salinópolis interpôs Apelação Cível. Contudo, em julgamento monocrático, a decisão de Id. 26955326 negou provimento ao apelo e, de ofício, alterou a sentença para adequar os consectários legais à Emenda Constitucional nº 113/2021. A decisão foi assim ementada:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO E 13° SALÁRIO. DEVER DO MUNICÍPIO. PROVA NEGATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO COM MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.
I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Salinópolis contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de cobrança por servidor público, reconhecendo o direito ao recebimento do salário de dezembro e do 13º salário do ano de 2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o servidor logrou comprovar a ausência de pagamento das verbas pleiteadas; (ii) se o ônus da prova poderia ser invertido em favor do Município; (iii) se a responsabilidade pelo pagamento poderia ser afastada em razão da mudança de gestão administrativa; (iv) se os valores deferidos promoveriam enriquecimento ilícito; (v) se a correção monetária deve observar a Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de pagamento de salário e 13º salário configura inadimplemento de verba alimentar, cuja responsabilidade é do ente público, independentemente de mudança de gestor ou alegações de irregularidades administrativas anteriores.

Cabe ao Município, como detentor dos registros funcionais e das fichas financeiras, comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo servidor. Inversão do ônus da prova indevida.

Não houve comprovação do pagamento dos valores discutidos. A simples alegação de ausência de saldo em caixa ou responsabilidade de gestão anterior não exime o ente público de sua obrigação.

Aplicação do princípio da impessoalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Correção monetária deve observar a Taxa SELIC, conforme modulação determinada pelo STF (EC n° 113/2021).
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida no mérito.

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS interpôs o presente recurso de Agravo Interno (Id. 28241585).

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Alega que o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito é do autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e que as provas juntadas aos autos são insuficientes para demonstrar o não pagamento.

Argumenta que o agravado poderia ter apresentado extratos bancários de meses subsequentes para comprovar o não recebimento dos valores e aponta uma suposta divergência entre a conta bancária informada no contracheque (Banco do Brasil) e o extrato apresentado (Caixa Econômica), o que, em seu entender, evidencia a ausência de provas mínimas.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão e julgar improcedente a ação originária.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões
(ID 28747373),
pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

O Agravo Interno volta-se contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo Município, mantendo sua condenação ao pagamento de verbas salariais devidas ao servidor agravado. O cerne da controvérsia recursal reside, essencialmente, na distribuição do ônus da prova em ações de cobrança de salários não pagos pela Fazenda Pública.

O agravante insiste na tese de que caberia ao servidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, ou seja, o não recebimento das verbas pleiteadas. Contudo, tal argumento não merece prosperar e já foi devida e exaustivamente rechaçado pela decisão agravada, que se encontra em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.

A decisão monocrática fundamentou a manutenção da sentença, de forma decisiva, na correta aplicação da teoria da distribuição do ônus probatório. A alegação de não pagamento consiste em um fato negativo, cuja prova é de difícil, senão impossível, produção por parte do credor. Por outro lado, a prova do pagamento – fato extintivo do direito do autor – é um ato positivo, documentalmente registrável, cujo ônus recai sobre o devedor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a decisão agravada corretamente replicou o entendimento de que "cabia ao Município apelado comprovar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (artigo 373, II, do CPC/2015), ônus do qual não se desincumbiu". O ente público é o detentor dos registros funcionais e das fichas financeiras de seus servidores, possuindo plenas condições de apresentar os comprovantes de quitação, como recibos ou ordens de transferência bancária. A simples alegação de insuficiência probatória por parte do autor não exime o Município de sua responsabilidade processual.

Ademais, as alegações concernentes a eventuais inconsistências em extratos bancários ou à pretensa possibilidade de o servidor instruir os autos com documentos de períodos subsequentes configuram digressões periféricas, destituídas de aptidão para infirmar o núcleo da controvérsia, qual seja, a inexistência de qualquer elemento probatório que comprove o adimplemento da obrigação pecuniária por parte do devedor. A prestação de serviços pelo servidor público encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, ensejando a incidência da obrigação constitucional e legal de remuneração, cuja inadimplência resta presumida, diante da ausência de prova robusta e eficaz em sentido contrário.

Ressalte-se, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento reiterado sobre a matéria, a qual tem sido recorrentemente invocada pelos entes municipais em tentativas infrutíferas de exonerar-se de obrigações legais inequívocas. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO
. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
1.
Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração
.

2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não se provou a má-fé da apelada.

3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2406314, 2406314, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, publicado em 2019-11-05)

...............................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ A PAGAR AO SERVIDOR TEMPORÁRIO FÉRIAS INTEGRAIS, ACRESCIDAS DE 1/3.FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO. DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART.940 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. 1. O vínculo jurídico administrativo entre o apelado e o apelante está devidamente demonstrado por meio dos contracheques acostados aos autos. Além de ser fato incontroverso a situação de inadimplência, confirmada pelo apelante. 2
. A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos servidores é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade. 3. O salário, o 13º salário, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não configurada.
4. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 940 do Código Civil. Inexistência de má-fé. 5. Reconhecimento de sucumbência recíproca, ante ao não acolhimento do pedido de FGTS de todo o período laborado. 6. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Arbitramento na fase de liquidação, suspensão da exigibilidade para a apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita. 7. Custas proporcionalmente divididas, ficando isento do pagamento o Município e suspensa a exigibilidade para a apelada. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. 9. Reexame Necessário conhecido. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Reforma parcial da sentença pelos mesmos fundamentos. 10. À unanimidade. (2064062, 2064062, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, publicado em 2019-08-12)

..............................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. FATO INCONTROVERSO. OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE ACORDO COM OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. 1. O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando o Município de Tucumã ao pagamento do salário do mês de dezembro de 2012 e 5/12 avos de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, com incidência de juros de 0,5% ao mês, a contar da citação (Lei 11.960/09) e correção monetária pelo INPC, a partir da extinção do vínculo laboral. Condenou o Município ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa a título de honorários advocatícios; 2. Direito incontroverso, diante da confirmação do débito da verba salarial pelo réu, o que configura o dever do Município de indenizar a servidora exonerada, para não incorrer em enriquecimento ilícito por parte da Administração Pública; 3.
A Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser invocada com o fim de desconstituir a obrigação de pagamento de salário a servidor público, tendo em vista a natureza alimentar da verba salarial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade humana;
4. Diante do desprovimento do recurso, a condenação em honorários advocatícios deve ser mantida, sobretudo porque é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência, nos termos do art. 20, do CPC; 5. Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais devem obedecer; 6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. (2019.01688649-82, 204.366, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-29)

Verifica-se, portanto, que o presente Agravo Interno não apresenta qualquer argumento novo ou circunstância fática capaz de abalar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. Limita-se a reiterar teses já devidamente analisadas e refutadas, demonstrando mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/12/2025